Tribunal: TJDFT
Processo: 0755694-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DEPÓSITOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO DOS AUTOS
1. Agravo de instrumento para reformar decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se a sanção foi devidamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fundamentada no artigo 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa ou má-fé da parte em criar embaraços a efetivação das decisões judiciais.
4. A sanção de multa por ato atentatório à dignidade da justiça visa coibir comportamentos que deliberadamente dificultam ou impedem a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A resistência injustificada, a falta de colaboração e as informações inconsistentes, reiteradas nos autos, justificam a medida imposta.
6. Na origem, o agravante ajuizou ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação, que foi julgada liminarmente improcedente, e a sentença foi mantida no julgamento da apelação. Dessa maneira, não se justifica a realização de depósitos com efeitos consignatórios, como pretende o agravante, até mesmo porque efetivados sem autorização do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a justificar a aplicação de multa, o comportamento reiterado da parte em efetivar os depósitos judiciais, quando a ação consignatória foi julgada liminarmente improcedente.

Dispositivos relevantes citados: art. 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.